Tribunal: TJDFT
Processo: 0703524-08.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703524-08.2022.8.07.0006 DECISÃO À vista da documentação apresentada, consubstanciada pelas declarações de hipossuficiência e extratos de benefícios previdenciários e assistenciais, que não ultrapassam cinco salários-mínimos, defiro a gratuidade de justiça aos apelantes Antonio Farias dos Santos, Maria José Farias dos Santos, Waldilene Xavier dos Santos, Valdilecia Xavier dos Santos, Lidiane Xavier dos Santos Costa, Lidineide Xavier dos Santos e Cristiano Xavier dos Santos. Nada obstante, ausente comprovação de que o apelante Júlio Farias dos Santos necessita do benefício, e ante a ausência de recolhimento das custas recursais, nos termos da decisão id 61732893, não conheço do apelo em relação a ele. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 08/11/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator